Tribunal: TCU
Processo: 020.729/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9448/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.729/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Correia de Oliveira (XXX.958.384-XX); Andreia Rumblesperger Ercole (XXX.837.959-XX); Celia Maria Barbosa dos Santos Fantesia de Souza (XXX.771.787-XX); Dilma da Silva Lira (XXX.152.324-XX); Elisabete Silva Correia (XXX.286.841-XX); Elisete Silva Correia (XXX.289.551-XX); Janaina Silva Correia (XXX.421.491-XX); Margarete Silva Correia (XXX.094.201-XX); Maria Aparecida Salvador Carvalho (XXX.138.608-XX); Maria Luiza Rumblesperger King (XXX.804.128-XX); Micheli de Lucena Carvalho (XXX.361.668-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.